Tribunal: TJSP
Processo: 0001135-67.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes ELIONALDO ALMEIDA DA SILVA, BRUNO RAMOS DE MELO e
MARCELO DA SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmitidos os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000
Comarca: Guarulhos
Embargantes: Elionaldo Almeida da Silva, Marcelo da Silva e
Bruno Ramos de Melo
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.558
Embargos de declaração. Oposição com o fim
específico de prequestionamento. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou ambiguidade. Objetivo alheio ao
meio processual manejado. Embargos inadmitidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ELIONALDO ALMEIDA DA SILVA, MARCELO DA
SILVA e BRUNO RAMOS DE MELO em face do acórdão de fls.
786/798, pelo qual, à unanimidade, deu-se parcial provimento ao
apelo defensivo para reduzir a pena imposta, mantendo-se a
condenação dos embargantes como incursos no art. 157, § 2o, II, e
§ 2o-A, I, do Código Penal.
Em sua peça (fls. 01/03), os embargantes
não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, buscando, exclusivamente, o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
3
matéria relativa à dosimetria da pena e à fixação do regime inicial
de cumprimento de pena.
Primeiramente, cumpre destacar que o
acórdão embargado expressamente abordou todas as questões
indicadas pelos embargantes, optando pela elevação em 1/5 em
virtude da reincidência específica de ELIONALDO; justificou a
incidência cumulativa das majorantes previstas no § 2o e § 2o-A do
art. 157; e manteve o regime fechado em virtude do emprego de
arma de fogo municiada.
Ademais,
destaco
ser
admissível
os
embargos de declaração apenas nas situações previstas no art.
619, do Código de Processo Penal, quais sejam, omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo possível seu
cabimento para fins exclusivos de prequestionamento.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROLE
EXTERNO
DA
ATIVIDADE
POLICIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
EXAME
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis
para
sanar
omissão,
contradição
ou
obscuridade do julgado recorrido e corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
4
erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara
à omissão o julgado que desconsidera
acórdãos proferidos sob a sistemática dos
recursos repetitivos, incidente de assunção
de competência, ou ainda que contenha um
dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do
referido normativo.
2. No caso, o litígio foi dirimido integralmente
com base na orientação jurisprudencial do
STJ sobre a extensão do controle da
atividade policial pelo Ministério Público, a
qual foi adotada a partir da interpretação da
legislação
federal
aplicável,
inexistindo
qualquer vício de omissão.
3.
Não
é
possível
a
oposição
dos
declaratórios com a finalidade exclusiva de
rediscutir as questões já decididas pelo
aresto
embargado,
tampouco
são
admissíveis os aclaratórios para o exame de
matéria constitucional, ainda que a título de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1354069/RS,
2a T., Rel. Min. Og Fernandes, j. em
03/04/2018, grifamos)
Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante ultrapassam os fins declaratórios, razão pela qual
não comportam admissão.
Ante o exposto, pelo meu voto, inadmito os
presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001135-67.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
5
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator